Tribunal: TJES
Processo: 0005751-98.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005751-98.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO NUNES DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
MARCELO NUNES DA CRUZ
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito imputado;
2.
Deve ser operada a desclassificação do delito, eis que a droga apreendida era destinada ao consumo próprio;
3.
Deve ser operada a detração para fins de alteração do regime de pena imposto;
4
.
A pena de multa fora fixada de forma desproporcional;
5
.
Possível o deferimento da assistência judiciária;
6.
Devem ser arbitrados de imediato os honorários em favor da advogada dativa que formulou a pela recursal.

Almeja, portanto, o provimento do recurso, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da sentença objurgada, senão vejamos:

A exordial acusatória, que imputa a prática do delito de tráfico de drogas, destaca, em síntese, que:

“...
no dia 31 de maio de 2021, por volta das 04h01 min, na Rua Joana Dar'c, Oriente, Cariacica/ES, em um beco próximo às torres de energia, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, para fim de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Constatação de Substância Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.

Consta da prova inquisitória, que na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um indivíduo agachado próximo à uma mata, ora denunciado, o qual, ao perceber a presença policial, levantou-se bruscamente, colocou algo na boca e empreendeu fuga. Diante da fundada suspeita, o denunciado
suso
mencionado foi acompanhado pela guarnição e alcançado logo em seguida, momento em que foi realizada busca pessoal, sendo encontrado com ele a importância de R$ 4,00 (quatro reais) em espécie no bolso de sua bermuda e, ao cuspir o que foi colocado na boca, constataram se tratar de 08 (oito) pedras de substância entorpecente conhecida como crack.

Posteriormente, ao retornarem ao local onde o denunciado MARCELO estava, primeiramente foi encontrado pelos policiais militares, uma sacola contendo em seu interior mais 90 (noventa) pedras de substância entorpecente conhecida como crack, 28 (vinte e oito) papelotes de substância entorpecente conhecida como cocaína e 39 (trinta e nove) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado MARCELO, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como lavradosos respectivos AUTO DE APREENSÃO e CONSTATAÇÃO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo e guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas; (...)”

A materialidade do delito fora devidamente evidenciada de acordo com a apreensão e exame das drogas apreendidas.

A autoria de igual forma fora devidamente comprovada nos autos, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante, que, claramente, destacaram a prática do tráfico de drogas.

Tais depoimentos prestados em juízo são uníssono em reafirmar o que fora dito na esfera policial e reafirmar o que fora externado na denúncia, ou seja, que o apelante se encontrava em local de intenso tráfico de drogas, sendo flagrado com as drogas que havia colocado na sua boca, e com considerável quantidade de droga encontrada no local em que o mesmo se encontrava antes da tentativa de fuga.

É de se registrar, quanto ao ponto, que:
1.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
2.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

No que se refere a
o pedido de desclassificação,
o modus operandi perpetrado pelo agente, ora apelante, as circunstâncias do fato e a quantidade de droga apreendida não possibilitam que a tese seja acolhida, na medida em que a prova aponta para a nítida intenção de praticar o comércio ilícito de entorpecentes.

Quanto a pena de multa
, não verifico atecnia ou ausência de razoabilidade na sua fixação, à luz do caso concreto, tendo em vista que:
a)
A incidência da pena de multa se projeta por impositivo legal, qual seja, em razão dos preceitos do tipo penal infringido;
b)
A fixação no caso concreto, em 700 dias-multa (de uma pena mínima de 500 dias-multa contida no tipo penal imputado), se revelou escorreita à luz de circunstância judicial desfavorável; de importante quantidade de droga apreendida e da evidenciada circunstância agravante relativa a reincidência, sendo certo que o valor do dia-multa fora fixado no seu mínimo legal (1/30 - um trigésimo do salário-mínimo).

Quanto a detração,
entendo que a mesma não deveria mesmo ser efetivada quando da prolação da sentença, em favor do recorrente, na medida em que:
1.
Sendo reincidente, a detração não alteraria o regime de pena que lhe fora imposto, à luz do diminuto tempo de prisão provisória concretizado;
2.
Esta Corte possui o entendimento solidificado no sentido de que a hipótese de detração, em casos como tais, deve ser analisada com acuidade pelo juízo da execução
1
; 3. Pretensa progressão de regime deve ser analisada também à luz de requisito subjetivo a ser avaliado pelo juízo da execução.

O pedido de gratuidade da justiça,
arrimado na hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e multa, igualmente deverá ser analisado pelo Juízo da execução penal, em conformidade com o art. 804 do CPP.

Finalmente, tendo em vista
a atua
ção de advogada dativa em sede de apelo
, entendo que a fixação de honorários é medida que se impõe, conforme os preceitos do art. 85 do CPC, de maneira que, considerado o zelo da profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela profissional e o tempo exigido para tanto, fixo honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO,
arbitrando
os sobreditos
honorários advocatícios, devidos pela atuação d
a
causídic
a
perante o segundo
grau de jurisdição.

É como me manifesto.

1
(TJES; APCr 0009990- 13.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 03/02/2021; DJES 19/02/2021).

(TJES, Apelação Criminal nº 0001061-24.2016.8.08.0037, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Segunda Câmara Criminal, DJ 21/06/2022 ).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190074729, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022) .

Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA: ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO –
PENA DE MULTA APLICADA COM JURIDICIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PARA FINS DE IMPOSIÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BRANDO OU PROGRESSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
HONORÁRIOS FIXADOS.

1.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas nos autos, segundo a prova documental acostada; segundo os depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante; pela dinâmica dos fatos e pela apreensão das drogas, não se revelando possível impor a absolvição almejada, tampouco a desclassificação.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que:
a.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
b.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

2.
No que se refere a pena de multa, não se verificou atecnia ou ausência de razoabilidade na sua fixação, à luz do caso concreto, tendo em vista que:
a)
A incidência da pena de multa se projeta por impositivo legal, qual seja, em razão dos preceitos do tipo penal infringido;
b)
A fixação no caso concreto, em 700 dias-multa (de uma pena mínima de 500 dias-multa contida no tipo penal imputado), se revelou escorreita à luz de circunstância judicial desfavorável; de importante quantidade de droga apreendida e da evidenciada circunstância agravante relativa a reincidência, sendo certo que o valor do dia-multa fora fixado no seu mínimo legal (1/30 - um trigésimo do salário-mínimo).

3.
Quanto a detração, a mesma não deveria mesmo ser efetivada quando da prolação da sentença, em favor do recorrente, na medida em que:
a
.
Sendo reincidente, a detração não alteraria o regime de pena que lhe fora imposto, à luz do diminuto tempo de prisão provisória concretizado;
b
.
Esta Corte possui o entendimento solidificado no sentido de que a hipótese de detração, em casos como tais, deve ser analisada com acuidade pelo juízo da execução;
c.
Pretensa progressão de regime deve ser analisada também à luz de requisito subjetivo a ser avaliado pelo juízo da execução.

4.
O pedido de gratuidade da justiça, arrimado na hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e multa, igualmente deverá ser analisado pelo Juízo da execução penal, em conformidade com o art. 804 do CPP.

5.
Tendo em vista
a atua
ção de advogada dativa em sede de apelo
, a fixação de honorários é medida que se impõe, conforme os preceitos do art. 85 do CPC, de maneira que, considerado o zelo da profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela profissional e o tempo exigido para tanto, fixa-se honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

6.
Recurso conhecido e desprovido. Fixados os honorários. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

RELATOR